Tribunal: TJPA
Processo: 0818072-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818072-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: SAME ARAUJO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA, PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
: 0818072-35.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0802109-31.2023.8.14.0050

IMPETRANTE:
DANIEL CHAGAS DA SILVA, OAB 31.176

PACIENTE: SAME ARAUJO SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA VARA UNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por DANIEL CHAGAS DA SILVA, OAB 31.176, em favor do paciente SAME ARAUJO SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA UNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA, nos autos do processo nº 0802109- 31.2023.8.14.0050.

O impetrante alega em suma que a paciente foi presa em flagrante por ter supostamente praticado a conduta do art. 121, do CPB (Homicídio).

Alega que poderia responder ao processo em liberdade, em virtude de possuir condições pessoais favoráveis.

Infere que não há fundamentação substancial ao decreto prisional, pois ausentes os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejam a prisão.

Desta feita, requer que seja concedido o mandamus em caráter liminar para seja expedido alvará de soltura ao paciente e no mérito requer a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde solicitei informações à autoridade coatora, que as prestou em 27.11.2023, conforme documento de Id 17141829.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...) A decretação da prisão preventiva é disciplinada especialmente pelos arts. 312 e 313 do CPP, dispositivos cuja transcrição no momento se mostra desnecessária neste momento. (...). O primeiro requisito consiste na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, ao passo que o segundo demanda demonstração de que a liberdade do custodiado ofereça algum perigo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ainda, há necessidade de observância da contemporaneidade entre o fato criminoso e o decreto de prisão cautelar, ou seja, análise do elemento temporal entre o fato e a prisão. No presente caso, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria resultam do que consignado relativamente à homologação do APF, principalmente porque ambos foram presos logo após a prática de crime doloso contra a vida. Por sua vez, o periculum libertatis decorre do fato de que os flagranciados praticaram o crime de homicídio — em concurso — com uma pessoa em um contexto que ainda precisa ser melhor explicado. A comunidade de Barreira do Campo precisa ver resguardada a ordem pública, pois a conduta imputada aos presos — crime doloso contra a vida — indica a prática de ato violento em face da vítima, o que não pode ser tolerado, sob pena de se banalizar e legitimar condutas como estas em uma cidade de pouco mais de 32 mil habitantes. Além disso, a presa SAME afirmou que já foi presa e respondeu por outros crimes no estado de Goiás, o que precisa ser também esclarecido. Além dos requisitos, os pressupostos do art. 313 do Código de Processo Penal também devem estar devidamente preenchidos. Com efeito, o crime supostamente praticado pelos custodiados possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão, preenchendo assim o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Some-se a isso que, pela gravidade concreta do crime — praticado a luz do dia, vítima idosa, etc —, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, afigura-se desproporcional, por representar resposta estatal insuficiente. Ressalto, por fim, que a circunstância de a pessoa possuir residência fixa, trabalho certo e ser primário e de bons antecedentes, não justifica, só por si, a liberdade provisória, desde que elementos concretos, como é o caso dos autos, indiquem a necessidade da constrição cautelar. (...). Isso posto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA, com base nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP, com prazo de validade de 20 (vinte) anos.”

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelos indivíduos, que utilizando-se de um objeto contundente supostamente ceifaram a vida da vítima.

Some-se a isso o fato de que a paciente já registra outras passagens policiais, demonstrando, assim, o risco de reiteração delitiva
.

Portanto, a periculosidade e a gravidade concreta do delito foram bem esmiuçados na decisão que decretou a medida segregacionista.

Comprovação da autoria, que necessite incursão nas provas constantes na Ação Penal em andamento, é incabível na via estreita do
writ.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente). 5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022).

Assim também posiciona-se nossa Suprema Corte:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022)..

Desta feita, não assiste razão ao suplicante o pedido de liberdade apoiado na ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional e na ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

2.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, efetuado em comparsaria e mediante disparos de arma de fogo em via pública. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 02/02/2024